Tribunal: TJPA
Processo: 0866962-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866962-14.2019.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: JOSE HELDER MOREIRA CANDIDO, OSIANA DO SOCORRO DE MENEZES LUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866962-14.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: TEMPO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

AGRAVADO: JOSE HELDER MOREIRA CANDIDO e OSIANA DO SOCORRO DE MENEZES LUZ.

ADVOGADO: ANA REBECCA MANITO LITAIFF - OAB PA28774-A, ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB PA17657-A e ANA PAULA PEREIRA MARTINS - OAB PA28999-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NO REGIMENTO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer de apelação cível, negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Sustentam as agravantes, em síntese: (i) nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda.; (iii) validade da cláusula de retenção; (iv) necessidade de restituição parcelada; (v) incidência de juros de mora apenas após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões debatidas consistem em: (i) saber se houve ofensa ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) analisar a legitimidade passiva das agravantes; (iii) definir se é possível a retenção parcial dos valores pagos; (iv) determinar o modo e o percentual de restituição; e (v) fixar o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sendo certo que a interposição do agravo interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade, conforme precedentes do STJ.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Configurada relação de consumo, incide o art. 25, §1º, do CDC, que impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, entendimento consolidado pelo STJ.

6. A restituição parcelada e diferida não encontra respaldo quando a rescisão decorre de inadimplemento do fornecedor, devendo ser imediata, nos termos da Súmula 543/STJ.

7. Contudo, deve-se observar o limite do pedido formulado pelos consumidores, que pleitearam a restituição de 90% dos valores pagos. Assim, admite-se a retenção de 10%, a título de compensação pelas despesas incorridas pelas vendedoras.

8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, mantém-se o entendimento de que incidem a partir da citação, visto que a rescisão decorreu de atraso na entrega do imóvel, afastando-se a aplicação do Tema 1002/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e determinar a restituição de 90% dos valores pagos pelos agravados, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático amparado em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, sendo sanada eventual nulidade com o julgamento do agravo interno.

2. Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

3. Em caso de rescisão contratual por culpa do fornecedor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata, admitida a retenção parcial de até 10% quando pleiteada pelos próprios consumidores.

4. O termo inicial dos juros de mora, em caso de inadimplemento do fornecedor, é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, art. 932, IV, “a”; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 01/07/2024; AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 02/12/2019; AgInt no AREsp 2.215.367/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente a decisão agravada para determinar que a restituição aos agravados seja de 90% do valor pago
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866962-14.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
TEMPO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

AGRAVADO:
JOSE HELDER MOREIRA CANDIDO e OSIANA DO SOCORRO DE MENEZES LUZ.

ADVOGADO:
ANA REBECCA MANITO LITAIFF - OAB PA28774-A, ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB PA17657-A e ANA PAULA PEREIRA MARTINS - OAB PA28999-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
diante de seu inconformismo com decisão de monocrática de minha lavra, através da qual conheci de seu apelo e lhe neguei provimento, mantendo os termos da sentença de procedência da ação proposta pelos agravados.

Em suas razões, a parte agravante defende, preliminarmente, que o feito não poderia ter sido julgado de forma monocrática, ocorrendo ofensa ao princípio da colegialidade.

Ainda em sede preliminar, argumentam pela ilegitimidade da agravante LEAL MOREIRA sustenta, defendendo que TEMPO INCORPORADORA LTDA seria a única responsável pelo empreendimento em questão.

No
mérito
, defendem a legalidade da cláusula contratual que prevê a retenção de percentual do valor pago, por ocasião de rescisão contratual.

Prosseguem defendendo que a sentença seria ultrapetita, por ter condenado as Agravantes ao pagamento integral na devolução de valores pagos, não respeitando o percentual de retenção pleiteado defendido pelos próprios Agravados.

Aduzem não ser devida a restituição imediata e em parcela única, em atenção ao princípio da autonomia da vontade.

Quanto aos juros de mora, defendem sua incidência apenas a partir do trânsito em julgado.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NO REGIMENTO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer de apelação cível, negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Sustentam as agravantes, em síntese: (i) nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda.; (iii) validade da cláusula de retenção; (iv) necessidade de restituição parcelada; (v) incidência de juros de mora apenas após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões debatidas consistem em: (i) saber se houve ofensa ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) analisar a legitimidade passiva das agravantes; (iii) definir se é possível a retenção parcial dos valores pagos; (iv) determinar o modo e o percentual de restituição; e (v) fixar o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sendo certo que a interposição do agravo interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade, conforme precedentes do STJ.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Configurada relação de consumo, incide o art. 25, §1º, do CDC, que impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, entendimento consolidado pelo STJ.

6. A restituição parcelada e diferida não encontra respaldo quando a rescisão decorre de inadimplemento do fornecedor, devendo ser imediata, nos termos da Súmula 543/STJ.

7. Contudo, deve-se observar o limite do pedido formulado pelos consumidores, que pleitearam a restituição de 90% dos valores pagos. Assim, admite-se a retenção de 10%, a título de compensação pelas despesas incorridas pelas vendedoras.

8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, mantém-se o entendimento de que incidem a partir da citação, visto que a rescisão decorreu de atraso na entrega do imóvel, afastando-se a aplicação do Tema 1002/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e determinar a restituição de 90% dos valores pagos pelos agravados, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático amparado em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, sendo sanada eventual nulidade com o julgamento do agravo interno.

2. Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

3. Em caso de rescisão contratual por culpa do fornecedor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata, admitida a retenção parcial de até 10% quando pleiteada pelos próprios consumidores.

4. O termo inicial dos juros de mora, em caso de inadimplemento do fornecedor, é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, art. 932, IV, “a”; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 01/07/2024; AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 02/12/2019; AgInt no AREsp 2.215.367/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 15/05/2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, tenho que o presente recurso deve ser parcialmente provido, de acordo com o que passo a expor.

Entende, a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece acolhimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, estamos diante de situação fática que envolve relação de consumo. Assim, a teor do disposto no art. 25, §1º, do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA.
CORRETORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. 1.Ação de indenização por danos materiais. 2.
A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 3.Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal de origem, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, atestando, ainda, a sua solidariedade para responder pelos danos causados ao adquirente do imóvel pelo injustificado atraso na entrega da obra. A reforma de tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas nº 5 e 7, ambas do STJ. 4.A intervenção deste Superior Tribunal, para alterar os valores estabelecidos pelas instâncias ordinárias, a título de honorários advocatícios (na hipótese, 20% sobre o valor da condenação), revela-se, em princípio, inviável em razão do óbice disposto na Súmula 7/STJ, o qual somente poderia ser relevado se o aludido valor fosse considerado irrisório ou exorbitante, o que não é o caso, porquanto fixado dentro do percentual permitido no então vigente artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 5.Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Disto isto, consigno que os autos nos revelam que no próprio contrato consta a logomarca da apelante Leal Moreira, assim como na proposta de renegociação, o que demonstra sua participação na cadeia de fornecimento do imóvel em questão, motivo pelo qual a alegação de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

O pleito de devolução de forma parcelada dos valores pagos pelo apelado não possui respaldo e contrariam entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a rescisão se deu por inadimplemento das apelantes, que não entregaram o imóvel dentro do prazo previsto no contrato. Logo, a devolução deve ser integral e imediata, senão veja-se:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

(STJ. Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Não obstante, têm razão os agravantes quando defendem que a restituição não deve ser integral. É que o pedido dos autores/agravados não foi de devolução integral, senão, vejamos os pedidos formulados, que abaixo transcrevo:

“d) Seja confirmada a tutela eventualmente deferida e julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação para reconhecer e declarar a ocorrência da rescisão contratual e consequente extinção de quaisquer obrigações atinentes à compra do imóvel objeto da exordial, bem assim que sejam as Requeridas compelidas a restituir, solidariamente, aos Requerentes os valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente desde cada desembolso, retendo-se, se o caso, o percentual de 10% (dez por cento) de tais valores, como forma de compensar as Rés por eventuais despesas incorridas;

d.1) Alternativamente, caso o MM. Juízo não concorde com o percentual de 10%, requer-se a devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos, devidamente corrigidos, retendo-se o valor percentual alternativo de 15% (quinze por cento) por parte das Requeridas;”

Como se vê, em atenção aos limites do que foi requerido pelos autores/apelados, o presente recurso deve ser parcialmente provido, para determinar que a restituição seja de 90% do valor pago pelos agravados. Admite-se a retenção de apenas 10% porque a rescisão se deu por inadimplência das agravantes, que não cumpriram o prazo de entrega contratado.

Finalmente, em relação ao termo inicial dos juros de mora, tenho que não assiste razão ao recorrente, pois apesar de a iniciativa da rescisão ter partido dos compradores/apelados, o que se observa dos autos é que a motivação foi o atraso na entrega do empreendimento, cuja previsão era 2012 mas até a data do ajuizamento da ação (dezembro/2019) ainda não havia acontecido. Logo, resta evidente que a tese firmada no Tema 1002 não é aplicável ao caso, devendo permanecer o entendimento de que
“O termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído é a data da citação”

(AgInt no AREsp n. 2.215.367/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a decisão agravada para determinar que a restituição aos agravados seja de 90% do valor pago.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025